Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RAI.N.o 1008530-27.2022.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara de Recuperação Judicial, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial - proposta por DENIZAR LUIZ BARCELLOS ECOBAR e OUTROS – deferiu o plano de recuperação judicial.
I
nconformado, em suas razões ao Agravante alega em síntese, que os Agravados, supostos produtores rurais, efetivaram a inscrição na junta comercial poucos dias antes do pedido recuperacional, ainda, que não juntaram nos autos os documentos listados no art. 48, §2o,§3o, da lei 11.101/05 em relação a Sra. Elizabete.
Assevera que foram juntados aos autos as declarações de imposto de renda e documentos contábeis dos Senhores Denizar Luis Barcellos Escobar e Pablo Costa Escobar, enquanto que da Sra. Elizabete na foi juntada, portanto, que os documentos não são suficientes para comprovar o exercício da atividade rural, pelo período superior a 02 (dois) anos antes do pedido recuperacional.
Destaca: “Assim, embora a lei permita a comprovação do exercício da atividade rural por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF , assim como por informações contábeis relativas a receitas, a bens, as despesas, a custos e a dívidas (art. 48, §2o,§3o e §5o lei 11.101/05), o que não foi comprovado nos autos, ainda assim, há necessidade de comprovação de sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, anteriores ao registro da empresa.”
Ressalta que o registro, na Junta Comercial, tem natureza constitutiva, eis que o artigo 971 do CC c/c o artigo 48, caput, da LRF são claros, dispondo que é requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.
Ainda, que o produtor rural possui a faculdade de realizar o registro na junta comercial na respectiva sede, contudo, apenas se houver o referido registro ele é equiparado a empresário.
Destaca que possui contratos firmados com o Agravado antes do registro na Junta Comercial, e que será prejudicado, ante os benefícios concedidos pelo instituto da recuperação judicial.
Que, diferentemente do que entendeu o magistrado a quo, a natureza do registro do produtor rural é constitutiva e não declaratória, não havendo que se falar, no caso concreto, de deferimento da recuperação judicial.
Assim, ante a ausência da juntada dos documentos do artigo 48, §2o e §3o da lei 11.101/05 para comprovação do exercício da atividade rural por período superior a dois anos, assim como, pelo fato de não ter sido comprovada a inscrição na junta mais de dois anos antes do pedido recuperacional, requer indeferimento do processamento da Recuperação Judicial em relação aos Agravados, em especial a Sra. Elizabete, a qual não comprovou o exercício da atividade rural.
Sustenta a possibilidade de inscrição no cadastro de inadimplentes e protestos.
Ressaltar que a jurisprudência compreende que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, mesmo porque o direito material dos credores é mantido. Nesse sentido, é pacificado esse entendimento, conforme julgados do STJ.
Consigna que a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é somente quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.
Sustenta a necessidade de comprovação da essencialidade disposta no art. 49, §3o, parte final da Lei no. 11.101/2005.
Aduza que, em relação aos bens objetos de garantia, o magistrado consignou que deverá haver análise, caso a caso, da essencialidade, no entanto, que já declarou essenciais os veículos, maquinários, de forma genérica, soba a fundamentação de é necessário verificar a função do bem efetivamente nas atividades da empresa.
Destaca: “No presente caso, não há falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, pois a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos, é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, especialmente em casos em que a ausência de lastro patrimonial, em regra, impossibilitava essa alternativa. No âmbito da essencialidade, o instituto não é cabível ao caso, visto que os recuperandos não demonstraram porque os referidos bens são essenciais à atividade da empresa.”
Assevera que há não há cabimento a decisão, vez que a agravada pretende utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.
Discorre sobre a necessidade de tutela antecipada.
Requer seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada.
No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para o fim de que: a) Seja indeferido o pedido de Recuperação Judicial em relação aos agravados, vez que a inscrição na junta comercial se deu poucos dias antes do pedido recuperacional, assim como quanto a Elizabete Medianeira da Costa Escobar, ante a ausência de comprovação individual do exercício da atividade rural. b) Seja permitida a manutenção/inscrição dos nomes dos recuperandos nos cadastros de proteção ao crédito, assim como, a efetivação dos protestos. c) Seja afastada a essencialidade dos bens. Subsidiariamente, requer que o d. magistrado indique expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, de forma individualizada e motivada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ademais acerca da necessidade da inscrição do produtor rural na junta comercial pelo prazo de dois anos para fins de legitimação ao ajuizamento de recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza declaratória do registro mercantil, não sendo, pois, necessário a inscrição por pelo referido período.
Com a recente reforma pela lei 11.112/2020, foi incluído paragrafo terceiro no art. 48 da Lei 11.101/05 que assim dispõe: "§3o Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente".
Sobre o tema recente decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1811953:
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1811953 MT 2019/0129908-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator